Tribunal: TJSP
Processo: 1501900-12.2018.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Absolvição ou desclassificação do crime. Impossibilidade. Conjunto probatório seguro. Negativa dos apelantes isolada. Tráfico configurado, conforme depoimentos de policiais civis, corroborados pelos demais elementos probatórios, inclusive relatórios referentes às conversas interceptadas. Condenação mantida. Penas e regime bem dosados, consignando-se a

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Absolvição ou desclassificação do crime. Impossibilidade. Conjunto probatório seguro. Negativa dos apelantes isolada. Tráfico configurado, conforme depoimentos de policiais civis, corroborados pelos demais elementos probatórios, inclusive relatórios referentes às conversas interceptadas. Condenação mantida. Penas e regime bem dosados, consignando-se a inaplicabilidade do privilégio, diante da dedicação dos apelantes às atividades criminosas.

Posse de maquinário, aparelho, instrumento ou qualquer objeto destinado à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas. Art. 34 da Lei de Drogas. Fato atípico. Tratando-se de objetos imersos no mesmo contexto fático em que praticado o tráfico de drogas, é viável a incidência, na espécie, do princípio da consunção. Delito-fim que absorve o delito-meio. Absolvição dos apelantes decretada, quanto à imputação em análise.

Recurso defensivo provido em parte.